Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROBATÓRIA. PREJUDICADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE RESTRIÇÃO VEICULAR. AUSÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Com esteio no inciso III do art. 932 do CPC, não deve ser conhecido, parcialmente, o agravo de instrumento quanto ao pedido de produção probatória direcionado ao Condomínio que consta como terceiro interessado deste recurso, dentro do qual ocorreu o acidente veicular narrado pelos Agravantes. 1.1. O condomínio, terceiro interessado, foi intimado para fornecer filmagens do acidente entre os veículos narrado na ação, mas informou que a gravação já foi apagada pelo decurso de tempo. 1.2. Não é possível, sob pena de supressão de instância, que os Agravantes formulem, nos autos do recurso, novos pedidos de produção probatória direcionados ao condomínio.
2. Quanto ao pedido de imposição de restrição veicular e nomeação dos Agravantes como depositários do veículo, não foi comprovado nos autos o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao contrário do que alegam os Agravantes, o veículo está registrado em nome do condutor identificado no dia do acidente, e não em nome de terceiros, bem como não há provas robustas de que o condutor é insolvente ou usa de manobras para frustrar a satisfação de suas dívidas. 2.1. Inexiste, portanto, a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, o que impõe o indeferimento do pedido.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.